Tribunal: STF
Processo: RE 1354062
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consignou a responsabilidade solidária do Estado, bem como determinou o fornecimento de medicamento à recorrida Maria Jocelia Castanho Lemos, em acordão assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIB (LYNPARZA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE TESE SUFRAGADA, EM REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF, NO RE Nº 855.178/PE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS AO FADEP. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.



    2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União.



    3. A tese firmada no RE 855.178, Tema nº 793, menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderia ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação.



    4. Sendo clara a situação de saúde da parte autora, deve ser observada a indicação no receituário médico por ela apresentado, a respeito da adequação e necessidade da administração do fármaco pleiteado.



    5. Não devem ser fixados honorários advocatícios devidos pelo Estado ao FADEP, visto que é o ente público estadual quem custeia a Defensoria Pública, havendo confusão entre credor e devedor.



    6. Ação julgada procedente na origem. 



    Devolvidos os autos à 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela Vice-Presidência, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIB (LYNPARZA). CARCINOMA DE OVÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É incontroverso que a autora é portadora de Carcinoma de Ovário, necessitando, para o tratamento de sua doença, do medicamento OLAPARIB (LYNPARZA), indicado como sendo de uso contínuo, a fim de evitar a agressiva progressão da enfermidade, consoante laudo médico acostado aos autos.



    2. Compreensão desta Câmara Cível de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado.



    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.



    4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo ser integralmente mantido.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    O recorrente, em suas razões, alega violação às normas contidas nos arts. 196 a 200, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “[…] quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 793-STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União”.



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178, ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178 ED, Redator p/ o acórdão ministro Edson Fachin).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.283.496, ministra Cármen Lúcia; RE 1.305.745, ministra Rosa Weber; RE 1.305.811, ministro Roberto Barroso; RE 1.309.009, ministro Dias Toffoli.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso IV do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator